Tribunal: TJSP
Processo: 1026296-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
- Locação de imóvel - Restauração de autos - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Julgamento de procedência do pedido, para declarar restaurado o processo e determinar que ele retome o regular andamento - Falta de interesse recursal - Concordância da apelante com a restauração, pretendendo apenas que o processo retome seu andamento a

Ementa:
- Locação de imóvel - Restauração de autos - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Julgamento de procedência do pedido, para declarar restaurado o processo e determinar que ele retome o regular andamento - Falta de interesse recursal - Concordância da apelante com a restauração, pretendendo apenas que o processo retome seu andamento a partir do momento em que foi paralisado - A dedução de pretensão em juízo é garantia constitucional, mas seu exercício está submetido a regras e a limites e um deles é o de que a parte não pode interpor recurso com intuito manifestamente protelatório, sob pena de ser reputada litigante de má-fé - Apelo não conhecido, com aplicação de multa por litigância de má-fé à apelante.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000445857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026296-72.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARLENE RITO NICOLAU, é apelado COMERCIAL, CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS BLANCHARD LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO
RECURSO, COM APLICAÇÃO DE MULTA POR MÁ FÉ À APELANTE, V.U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026296-72.2019.8.26.0100 -Voto no 29490
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1026296-72.2019.8.26.0100
39a Vara Cível Central de São Paulo
Apelante: Marlene Rito Nicolau
Apelada: Comercial, Construções e Serviços Blanchard Ltda.
Juíza de 1a Instância: Juliana Pitelli da Guia
Voto no 29490.
- Locação de imóvel - Restauração de autos - Ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança,
em fase de cumprimento de sentença
Julgamento de
procedência do pedido, para declarar restaurado o
processo e determinar que ele retome o regular andamento
- Falta de interesse recursal - Concordância da apelante
com a restauração, pretendendo apenas que o processo
retome seu andamento a partir do momento em que foi
paralisado - A dedução de pretensão em juízo é garantia
constitucional, mas seu exercício está submetido a regras e
a limites e um deles é o de que a parte não pode interpor
recurso com intuito manifestamente protelatório, sob pena
de ser reputada litigante de má-fé - Apelo não conhecido,
com aplicação de multa por litigância de má-fé à apelante.
Insurge-se a executada, em ação de restauração
de autos, contra r. sentença de fl. 545/546, que julgou procedente o pedido,
para declarar restaurado o processo e determinar que ele retome seu
regular andamento.
Sustenta a apelante que: a) há cerceamento de
defesa, porque a “sentença que julgou a restauração está correta, todavia, deveria
reabrir prazo à partir do momento em que o processo foi paralisado, com a reabertura de
prazo para manifestação sobre o laudo pericial, que não pode ser validado para efeitos de
leilão, vez que não foi homologado” (sic, fl. 582); b) há erro in procedendo da
perita, porque atribuiu ao imóvel valor 30% abaixo do de mercado e ela
reconheceu o erro na avaliação, de modo que sua aferição não pode ser
levada em conta e deve ser feita nova avaliação; c) a sentença deveria
conduzir o processo a seu curso, com a abertura de prazo para as partes
se manifestarem sobre o laudo pericial, razão pela qual a apelante terá “que
ajuizar, apartado e por prevenção a este feito, a competente ação anulatória de ato jurídico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026296-72.2019.8.26.0100 -Voto no 29490
3
uma vez que o laudo pericial não espelha a realidade de mercado e causa prejuízo a
executada” (sic, fl. 583); d) a ausência de intimação para falar sobre o laudo
pericial torna nulo o processo, por afronta ao inciso LV do art. 5o da
Constituição Federal e evidente cerceamento de defesa, porque a juíza, “de
forma anômala a disposição processual, proferiu sentença na restituição de autos e
“homologou” o laudo pericial sem que as partes fossem ouvidas, sem mesmo a necessária
decisão de homologação, da qual caberia recurso de agravo de instrumento” (sic, fl. 584),
de modo que o bem objeto da penhora não pode ser leiloado. Pede a
anulação da sentença, “determinando que as partes sejam intimadas da conclusão do
laudo pericial e possam se manifestar diante do princípio do contraditório, face a
inexistência de homologação ou anule o processo a partir da sentença de fls. 545/546” (sic,
fl. 586).
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.
Trata-se de restauração de cinco volumes dos
autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança,
em fase de cumprimento de sentença, que, segundo a certidão de fl. 541,
foram retirados, em 31.1.19, por pessoa que se identificou como estagiário
de direito, conforme formulário de “carga rápida” de fl. 537, mas não foram
devolvidos ao cartório de origem, constatando-se serem falsos os dados
informados pelo suposto estagiário.
Decisão proferida em 21.2.19 (fl. 516/517, idem
538/539) determinou à exequente a restauração do processo, na forma do
art. 712 do CPC, instaurando-se incidente digital e juntando todas as peças
de que dispusesse do processo. Foi, ainda, determinado às partes que
declarassem, “por petição, o estado do processo antes do extravio, oferecendo as peças
processuais a que alude o artigo 713, do Código de Processo Civil, relativas à fase

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026296-72.2019.8.26.0100 -Voto no 29490
4
executiva” (fl. 517).
A decisão foi tornada disponível no Diário da
Justiça Eletrônico de 12.3.19 (fl. 540).
O incidente foi instaurado, tendo a exequente
apresentado as peças de fl. 5/515 e a serventia providenciado o extrato do
processo (fl. 519/536), além das informações relativas ao extravio do feito
(fl. 537 e 541).
A ré executada, ora apelante, não se manifestou.
Foi, então, proferida nova decisão, nos termos do
art. 714 do CPC, que determinou a citação e intimação dos executados,
pela imprensa, para manifestação quanto à restauração dos autos, no
prazo de cinco dias, “cabendo-lhe exibir as cópias, contrafés e as reproduções de atos
e documentos que estiverem em seu poder” (fl. 542).
Essa decisão foi tornada disponível no Diário da
Justiça Eletrônico de 29.3.19 (fl. 543), mas o prazo decorreu sem
manifestação (fl. 544).
Sobreveio, em 20.5.19, a r. sentença de
procedência, que declarou restaurado o processo e determinou que ele
retome seu regular andamento. Constou da sentença, ainda: “Após o trânsito,
prossiga-se nestes autos requerendo a parte interessada o que de direito.” (fl. 545/546).
Em
3.6.19,
a
exequente
juntou
planilhas
atualizadas do débito, no total de R$6.228.819,45 (fl. 573/576), indicou
leiloeiro e pediu que o imóvel penhorado e avaliado fosse levado às hastas
públicas (fl. 571/572).
Na mesma data, foi proferido despacho que,
além de apreciar pedido de penhora no rosto dos autos, formulado por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026296-72.2019.8.26.0100 -Voto no 29490
5
terceiro interessado, também determinou que a exequente se manifestasse
quanto ao prosseguimento, no prazo de quinze dias (fl.577).
Em 12.6.19, a apelada reiterou o pedido de
designação de hastas (fl. 579).
No dia 13.6.19, a apelante protocolou este
recurso (fl. 580/586).
Pois bem.
A apelante afirma expressamente, em suas
razões de apelo, que a restauração está correta, de modo que ela não tem
nenhum interesse recursal.
O procedimento relativo à restauração de autos
desaparecidos, como neste caso, é “contencioso, mas a questão de mérito limita-se
à pesquisa e definição do conteúdo dos diversos documentos que compunham os autos
originais. A controvérsia que se pode suscitar entre as partes e sobre a qual terá de
pronunciar-se o juiz é apenas em torno da idoneidade das peças e elementos apresentados,
ou da inexequibilidade da restauração por falta de peça essencial do processo. Questões de
fato ou de direito que pertençam à causa principal são totalmente estranhas à ação de
restauração de autos cuja sentença final haverá de simplesmente declarar restaurados, ou
não, os autos do processo principal. Inapreciáveis são, por conseguinte, temas como o da
extinção do processo por prescrição ou decadência, o da preclusão ou da coisa julgada e
outros que só merecem análise dentro da causa principal.3 Para suscitá-los, a parte deverá,
portanto, aguardar o julgamento da restauração e a retomada do curso do processo em vias
de recomposição.” (1) (grifei).
Assim, a alegação da apelante de que há
irregularidade no prosseguimento do processo e que, por isso, teria sofrido
cerceamento do seu direito de defesa, não tem cabimento, neste apelo, e,
ainda que a questão pudesse ser apreciada, o que se vê dos autos é que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026296-72.2019.8.26.0100 -Voto no 29490
6
ao contrário do que quer fazer crer a apelante, a MM. Juíza de 1o Grau não
homologou o laudo de avaliação nem determinou que o imóvel fosse levado
às hastas públicas, apenas determinou que a exequente se manifestasse
quanto ao prosseguimento do feito.
Tão ou mais despropositada é a alegação de que
deveria haver “reabertura de prazo para manifestação sobre o laudo pericial”, porque
as peças que instruíram o procedimento de restauração demonstram que
as partes tiveram ampla oportunidade de se manifestar quanto ao laudo
pericial (fl. 303/355), tanto que ambas o impugnaram (fl. 446 e 447/449),
ensejando esclarecimentos da perita (fl. 466/485) e novas manifestações
da exequente, pedindo a homologação do laudo (fl. 486/487 e 515), e
também da executada, ora apelante, dele discordando, inclusive com
oferecimento de parecer técnico divergente (fl. 488/489 e 490/506).
Mais relevante, porém, é que em nenhum
momento, apesar de devidamente intimada no processo de restauração, a
apelante se manifestou nos autos, indicando o estado em que o processo
se encontrava, quando do seu extravio, ou pedindo que ele fosse
observado.
A parte não tem o direito de, injustificadamente,
procrastinar o andamento do processo.
Interpor recurso que não impugna a sentença, ao
invés de informar ao juízo, por mera petição, o estado em que o processo
estava e pedir que fosse apreciada sua nova impugnação ao laudo,
demonstra, induvidosamente, que o apelo teve o único efeito de prolongar a
solução da controvérsia e que a executada interpôs recurso manifestamente infundado, deduzindo pretensão com intuito
manifestamente protelatório, buscando apenas postergar o andamento da
execução, com a invocação maliciosa da tutela jurisdicional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026296-72.2019.8.26.0100 -Voto no 29490
7
Como há flagrante violação ao art. 80, inc. IV e
VII, do CPC, e descumprimento do dever de lealdade processual,
caracteriza-se o comportamento da apelante como litigância de má-fé, que
ofende não apenas a parte contrária, como também a dignidade do Tribunal
e a alta função pública do processo, de forma que a executada apelante
fica condenada ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da
execução (fl. 571/572), com fundamento no art. 81, “caput”, do mesmo
Código.
Diante do exposto, não conheço do apelo, com
imposição de multa por litigância de má-fé à apelante.
SILVIA ROCHA
Relatora
Notas:
1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil
Procedimentos
especiais vol. II, 50a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 430, com a seguinte nota de
rodapé:
3 STF, RMS 9.325/DF, Rel. Min. Carlos Madeira, ac. 26.02.1986, DJU 04.09.1987, p.
18.284, RT 606/220; TJMG, Ap 022-4/90.563-2, Rel. Des. Garcia Leão, ac. 03.11.1992,
Jurisp. Min. 120/100.